Tribunal: TJMT
Processo: 1009434-13.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009434-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), VANTUIL VILELA PIRES - CPF: 522.876.291-49 (AGRAVANTE), ELIANA APARECIDA BUENO CINTRA - CPF: 474.417.041-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALUGUEL DE IMÓVEIS – PARTILHA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – RATEIO DA RENDA AUFERIDA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o rateio de renda auferida de aluguéis de imóveis que são objeto de partilha em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, máxime, porque necessário o contraditório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1009434-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VANTUIL VILELA PIRES.

AGRAVADO: ELIANA APARECIDA BUENO CINTRA.

Processo na Origem n.º 1026622-27.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto pelo
VANTUIL VILELA PIRES
, de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Indenização (Proc. n.º 1026622-27.2022.8.11.0041) proposta por
VANTUIL VILELA PIRES
contra
ELIANA APARECIDA BUENO CINTRA
.

DECISÃO AGRAVADA
: decisão
indeferiu
pedido de tutela de urgência, por meio do qual o autor pretendia receber pagamento de aluguel, proporcional à sua parte no imóvel que é objeto de partilha em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.

AGRAVO
:
VANTUIL VILELA PIRES
alega que após a separação teve que abandonar sua moradia no imóvel adquirido na constância da união estável, e que este agora está sob a administração da agravada. Argumenta que no imóvel funcionam uma escola e um escritório de contabilidade, ambos da agravada, porém o agravante nada recebe por sua parte. Aduz que faz jus à percepção de 50% do valor da locação.

Sustenta que o valor declinado no pedido – R$6.000,00, é fruto de consulta online sobre valor de aluguéis de imóveis similares na região. Pugna pelo provimento do recurso para determinar que a agravada pague a ele 50% do valor da locação do imóvel.

Liminar indeferida (ID 167682691).

Sem contraminuta (ID 172162159).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse. (ID 172310195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante relata que viveu em união estável com a agravada e que, durante esse período, adquiriram bens que são objeto de partilha nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha (Proc n.º 1036107-22.2020.8.11.0041), em trâmite desde 2020.

Dentre os bens a serem partilhados, há um imóvel urbano, localizado na Rua Três, nº 14, Setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, com área total de 432,00 metros quadrados, inscrito na Matrícula nº 28.483-Livro 2CQ-folha 186, do Cartório do 6º Ofício Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT.

No momento o local está ocupado com duas empresas cadastradas em nome da agravada, a saber: ESCOLA EDUCARTE EIRELI, inscrita no CNPJ 40.412.510/0001-90, e Escritório de Contabilidade Solução Assessoria Contábil, CNPJ nº 08.633.360/0001-32. Portanto, a agravada tem usado o referido imóvel de forma exclusiva.

O agravante alega ter direito a título de indenização, de receber 50% da renda de um aluguel, correspondente ao usufruto do patrimônio, e moveu a presente ação com esse objetivo, porém teve indeferido o pleito de tutela de urgência, que é a decisão ora agravada.

Tal decisão constitui o objeto do presente recurso, no qual formulou pedido de liminar para que seja determinado o pagamento de 50% do valor da locação mensal, até que haja a partilha dos bens.

Pois bem. Da moldura fática retratada, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução.

Como bem pontuado na decisão, cujo fragmento se transcreve, é mesmo o caso de aguardar o contraditório:

“(...) Nesta análise perfunctória, verifica-se que, no caso, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, tendo em vista que, embora o autor apresente cópia do processo de dissolução de união estável com partilha de bens, não restou claro acerca do valor informado a título de rendimento de aluguel.

Além do que, ficou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, máxime se levar em conta tratar-se de informações unilaterais, além de cuidar de matéria atinente ao mérito, sendo prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão. (...)”

Ainda que o usufruto dos bens amealhados durante a existência da união estável, comportem rateio, não se verifica de pronto, o perigo de dano imediato, porque não comprovado o alegado prejuízo à sua qualidade de vida.

Assim, não comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023